Tribunal: STF
Processo: Rcl 34051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DE CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação em que se impugnou acórdão que afirmou a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, mas declarou nulas cláusulas de contrato de plano de saúde.



    2. Ausência de relação de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o julgado na ADI nº 1.931, Rel. Min. Marco Aurélio.



    3. Reclamação não é sucedâneo de recurso.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.